Tribunal: TJDFT
Processo: 0720556-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO IMPUGNADA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INC. IV, DO CPC. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA INEFICAZ E DESPROPORCIONAL. COAÇÃO REPROVÁVEL.
1. O agravo de instrumento tem objeto vinculado porque adstrito aos limites da decisão agravada, de maneira a questão versando sobre a apreensão do passaporte e da CNH não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância, uma vez que não houve pronunciamento sobre os pedidos.
2. O bloqueio de cartões de crédito não se apresenta como medida adequada para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes.
4. Negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.